Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RATEIO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões e contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido com a ação afigura-se inestimável, e o valor da causa, meramente estimativo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.